Tribunal: TJDFT
Processo: 0003086-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0003086-31.2019.8.07.0005 Apelante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelados : RONALDO DA SILVA ALMEIDA E YURI MENDES DA SILVA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à renúncia do advogado, Dr Kaick Henrique, OAB/DF 60.149 (ID 21078596), intime-se o réu RONALDO DA SILVA ALMEIDA para constituir novo advogado, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará na remessa dos autos à Defensoria Pública. À Defensoria Pública do Distrito Federal para apresentação das contrarrazões, quanto ao réu YURI MENDES DA SILVA, ao recurso ministerial. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator